Tribunal: TJSP
Processo: 1054553-37.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Ressarcitória. Transporte de Coisas. Sentença de procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Perda de carga durante a execução do contrato de transporte. Inteligência de Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618). Convenção de Montreal. Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal. Transporte internacional de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Ressarcitória. Transporte de Coisas. Sentença de procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Perda de carga durante a execução do contrato de transporte. Inteligência de Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618). Convenção de Montreal. Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal. Transporte internacional de carga. Responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga. Regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de "declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino". Aplica-se a regra também às seguradoras em caso de ação de regresso (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR). Nexo causal e culpa. Caracterização. Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade. Indenização tarifada. Limitação da indenização pela carga perdida a 22 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria, devido à revisão realizada pela ICAO em 2019. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para limitar a indenização pela carga perdida a 22 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria.